Tribunal: STF
Processo: ARE 1510283
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. repercussão geral. Demonstração. Deficiência. Acordo de não persecução penal (ANPP). Impossibilidade. Não preenchimento dos requisitos. Conduta criminal habitual. Art. 28-A, § 2°, II, do código de processo penal. Necessidade de reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Súmula 279/STF. Agravo regimental a que se nega provimento.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental contra decisão que negou provimento a recurso extraordinário com agravo, com base na deficiência da repercussão geral e na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em relação ao Acordo de Não Persecução Penal. 



    II. Questão em discussão



    2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo e cabimento do oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal. 



    III. Razões de decidir



    3. As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos.



    4. Nos termos da orientação firmada nesta Suprema Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, ainda que se trate de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso.



    5. Conforme previsto no art. 28-A, § 2°, II, do Código de Processo Penal, o ANPP não se aplica “se o investigado for reincidente ou se houver elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto se insignificantes as infrações penais pretéritas”.



    6. Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos.



    IV. Dispositivo e tese



    7. Agravo regimental a que se nega provimento.